Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720720-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Com fulcro nos arts. 9 e 10 do CPC, INTIMEM-SE os agravantes para, querendo, se manifestar sobre o cabimento do presente recurso. Esclarece-se que o Juízo de origem deferiu a reintegração de posse no dia 28/04/2021 (ID 88859503). A parte agravante embargou. Os embargos foram decididos no dia 06/05/2021 (ID 90932859). A decisão que rejeitou os aclaratórios foi publicada no disponibilizada no DJe de 10/05/2021 (ID 91127934), tida por publicada em 11/05/2021, sendo que o prazo fatal para a interposição do recurso de agravo de instrumento seria o dia 01/06/2021. No dia 02/06/2021, a parte agavante apresenta "questão de ordem pública" (ID 93537385), na qual pede a revogação da decisão liminar. O Juízo de origem despachou (ID 93607021) afirmando que a parte visa a rediscussão da decisão liminar. A parte agravante impugna o despacho proferido pelo Juízo de origem. Nesse sentido, esse agravo encontraria dois possíveis óbices ao seu conhecimento: (i) preclusão da decisão que determinou a reintegração de posse; (ii) impossibilidade de se interpor agravo em face de despacho. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2021 20:54:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador